Tribunal: CARF
Processo: 10380.900835/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900835/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.550 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
SOBRAL & PALÁCIO PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO. IMPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo após as diligências efetivadas, ficou constatada a falta de comprovação
de parte da composição do crédito, no caso, a não comprovação de retenções
de imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente processo retorna de diligências demandadas por esta Turma Ordinária
em sessão de 10 de fevereiro de 2021, por meio da Resolução CARF de no 1401-000.799, a
seguir transcrita:
[início da RESOLUÇÃO CARF 1401-000799]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900835/2010-78
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

Inicio transcrevendo Despacho Decisório emitido em face da PER/DCOMP
apresentada pela Interessada onde solicita reconhecimento de crédito a título de Saldo Negativo
de IRPJ relativo ao período de 01/01 a 31/12/2004, para a compensação de débitos próprios.

DESPACHO DECISÓRIO

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Em análise da manifestação de inconformidade, a decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 03-82.592 proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB em sessão de
22 de novembro de 2018, assim decidiu, em resumo:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados
pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema
SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.

Conforme análise da documentação trazida aos autos e consultas realizadas
nos sistemas da RFB, extratos de fls. 54/56, verifica-se que não se comprova
parcela de composição de crédito relativa ao IRRF declarado e em lítigo, valor
R$ 96.293,52 [352.765,61 (retenções na fonte declaradas) – 256.472,09
(retenções na fonte confirmadas)], motivo pelo qual se mantém a glosa.

Já a parcela de estimativas compensadas de SNPA não confirmada no DDE,
valor de R$ 13.430,43, deve ser considerada para compor o saldo negativo,
uma vez que a DCOMP no 18918.07644.071106.1.7.02-7956 foi totalmente
homologada, de acordo com Despacho Decisório Eletrônico-DDE No
863074580 (fls. 60), constante do processo administrativo fiscal no
10380.900834/2010-23.
Não obstante a comprovação de parcela de composição de crédito relativa a
estimativas compensadas, tal valor de R$ 13.430,43 se mostra insuficiente para
gerar saldo negativo de IRPJ para o período.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 28 de dezembro de 2018 da decisão de piso, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 23 de janeiro de 2019,onde discorre longamente acerca do
instituto da decadência previsto no art.150 do CTN, para concluir que “verifica-se que desde
2010 ocorreu a homologação tácita da compensação e, por conseguinte, a extinção do crédito
tributário, nos termos do art.156, II do CTN.”
No mérito, alega que a retenção de imposto então glosada encontra-se
contabilmente registrada, estava na DIPJ e que a escrituração contábil faz prova a seu favor
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

(art.923 do RIR/99) e que a fonte pagadora possa ter cometido equívocos ou não ter lançado os
valores retidos.
Indica os dados das retenções glosadas:

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

Da decadência
Equivoca-se a Recorrente.
O disposto no §4o do art.150 do CTN se assemelha ao disposto no §5o do art.74 da
Lei no 9.430/96, apenas no sentido de que a legislação criou uma forma de homologação tácita
nos moldes daquele considerado no artigo 150 do CTN, entretanto, as semelhanças param por aí.
O crédito pleiteado em uma PER/DCOMP pode ser verificado acerca de sua
legitimidade desde que não tenha ocorrido a homologação tácita da compensação.
De se reproduzir o texto legal, no caso, o §5o do art.74 da Lei no 9.430/96:
Art.74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (inserido pela Lei no 10.833 /2003)

O PER/DCOMP objeto do presente processo foi transmitido em 23/03/2007 e o
Despacho Decisório foi emitido em 19 de maio de 2010, dentro, portanto, do prazo legal de
cinco anos (supra) para que a autoridade fiscal procedesse ao exame do crédito pleiteado, não
havendo que se cogitar da decadência alegada pela Recorrente.
Entendimento pacífico neste Colegiado:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

De se afastar a preliminar de decadência.

Do Mérito
Da glosa da retenção de imposto retido na fonte
Segundo a Recorrente, a retenção do imposto na fonte (glosado) foi informada na
DIPJ em seus campos próprios, entretanto, a unidade de origem não confirmou a retenção e a
decisão de piso ratificou tal posição, uma vez que considera que apenas o comprovante da fonte
pagadora é que seria o documento hábil à Comprovação da retenção.
Eis excertos da decisão de piso:
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na
fonte efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao
fornecimento de bens ou prestação de serviços.
Decreto 3000/1999
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

“Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer,
em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154,
de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei
no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados
pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema
SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Conforme análise da documentação trazida aos autos e consultas realizadas
nos sistemas da RFB, extratos de fls. 54/56, verifica-se que não se comprova
parcela de composição de crédito relativa ao IRRF declarado e em lítigo, valor
R$ 96.293,52 [352.765,61 (retenções na fonte declaradas) – 256.472,09
(retenções na fonte confirmadas)], motivo pelo qual se mantém a glosa.
Este entendimento já encontra-se superado pela própria Administração Tributária.
Diante da ausência do comprovante de retenção ou da omissão ou erro da fonte
pagadora em prestar as informações na DIRF, o IRRF pode ser comprovado por outros
documentos, desde que hábeis, idôneos e suficientes.
Veja-se, por exemplo, o que encontra-se disposto na Solução de Consulta no 04 –
SRRF05/Disit, de 2 de abril de 2013, assim ementada:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos serviços
prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

É possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros
documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos.
Dispositivos Legais: Lei no 7.450, de 1985, art. 55; Lei no 9.430, de 1996, art.
64; Lei no 10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB no 1.234, de
2012, arts. 9o e 37; Instrução Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 24 e 27 e
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), art. 923.
No caso aqui dos autos, a Recorrente trouxe como comprovação o Razão
Analítico Individual, por fonte pagadora e a natureza da retenção por ela feita, conforme
constam às fls.75 a 111, bem como planilhas que auxiliam a pesquisa contábil, indicativas das
retenções de forma individualizada, conforme quadro trazido no Recurso Voluntário,
reproduzido no relatório deste voto.
Há fortes indícios na documentação trazida acerca da existência da retenção ora
glosada, podendo ter, sim, havido equívocos/omissões por parte das fontes pagadoras.
Disse indícios, porque a documentação trazida refere-se aos registros contábeis
pertinentes, o que, por si só, não é suficiente à comprovação da retenção em debate. Necessário
que os registros contábeis pertinentes estejam espelhados em documentos hábeis e idôneos, aliás,
as operações contábeis precisam deste amparo, como dispõe o art.923 do vigente à época
RIR/99:
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Da Proposta de Diligências
Entendo que o caso requer a realização de diligências, no sentido de que a unidade
de origem intime a Recorrente para apresentação da documentação que permita a comprovação
da retenção dos valores conforme indicados na planilha abaixo, trazida no recurso voluntário:

Os valores correspondentes a cada fonte pagadora supra identificada, encontram-
se discriminados em planilhas às fls.75 a 111, bem como o razão analítico correspondente (assim
me parece), de forma que a documentação apresentada deve estar de conformidade com tais
valores contabilizados.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

Após a realização das diligências ora demandadas, espera-se um relatório da
autoridade diligenciadora, no qual contenha o resultado apurado onde estejam identificadas as
retenções eventualmente comprovadas e as não comprovadas, cientificando-se a Recorrente e lhe
permitindo, caso queira, pronunciar-se sobre o referido relatório.
Após retorne-se o processo a este Colegiado.
Conclusão
É como voto, para afastar a preliminar de decadência e, no mérito, pela conversão
do julgamento em diligências.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano
[término da RESOLUÇÃO CARF 14001-000.799]

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS DEMANDADAS

A seguir transcrevo o relatório da autoridade diligenciadora, representado por
meio do Despacho Decisório – [5354], assim indicado no índice e-processo.

Relatório Trata-se de diligência relacionada ao PER/DCOMP no
36895.67675.230307.1.7.02-1444 que compensou débitos com crédito oriundo
de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao Exercício 2005, no montante de R$
84.342,66 (oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e
seis centavos).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

2. Em 19/05/2010, a DRF Fortaleza não homologou as compensações
declaradas (fls. 16 e 17 e 46 a 50). A ciência ocorreu em 07/06/2010 (fl. 18).
Em 07/07/2010, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 19 a 41).
3. Em 22/11/2018, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (fls. 64 a 69). A ciência ocorreu em
28/12/2018 (fl. 72). Em 23/01/2019, a empresa apresentou Recurso Voluntário
(fls. 75 a 123).
4. Em 10/02/2021, o CARF decidiu, às fls. 127 a 134, converter o julgamento
em diligência, no sentido de que a unidade de origem intime a Recorrente para
apresentação da documentação que permita a comprovação da retenção dos
valores (então tidos como não confirmados) e elabore relatório, no qual
contenha o resultado apurado onde estejam identificadas as retenções
eventualmente comprovadas e as não comprovadas, cientificando-se a
Recorrente e lhe permitindo, caso queira, pronunciar-se sobre o referido
relatório.
5. O contribuinte teve ciência da Resolução em 11/03/2021 à fl. 138.
6. Às fls. 143 e 144, intimou-se a empresa, por meio do Termo de Intimação no
3.178/2021/EQRAT03/DRF TERESINA/RFB, a apresentar, no prazo de 30
dias, documentação que
permita a comprovação da retenção dos valores apresentados no
PER/DCOMP, ou seja, extratos bancários de investimentos que comprovem os
rendimentos e as retenções de imposto de renda no ano-calendário de 2004 no
montante de R$ 113.244,95, exclusivamente em relação aos CNPJs das Fontes
Pagadoras abaixo:

7. A ciência ocorreu em 04/10/2021 (fl. 146). Em 03/11/2021, às fls. 150 a 186,
o contribuinte respondeu a intimação, limitando-se a juntar as mesmas
planilhas e o Razão que já constavam no processo às fls. 75 a 111. Não
apresentou extratos bancários, conforme solicitado. Anexou planilhas e Razão
relacionados a CNPJs que não foram pedidos na intimação.

Fundamentos
8. Dispõem as Súmulas no 80 e no 143 do CARF que:

“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
9. Dessa forma, poderia o contribuinte comprovar as retenções confirmadas
parcialmente ou não confirmadas pelos comprovantes de rendimentos ou por
um conjunto de documentos que demonstrasse de forma inequívoca que houve a
retenção na fonte. Todavia, o contribuinte limitou-se a juntar os mesmos
documentos que já estavam no processo (planilha com data, rendimento bruto e
IRRF e Razão Analítico Individual). Documentos estes que foram emitidos
exclusivamente pelo contribuinte. Não foram anexados aos autos documentos
produzidos por terceiros com a comprovação efetiva da retenção e dos
rendimentos. Somente com os extratos bancários solicitados que a auditoria
poderia vincular aos documentos apresentados (planilha e escrituração).

Conclusão
10. Diante do exposto, levando em consideração os fatos e a legislação, e no
uso da competência conferida pelo Código Tributário Nacional e pela Portaria
ME no 284/2020, informo ao CARF que não houve comprovação do total não
confirmado de R$ 96.293,52.
11. A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Auditoria de
Crédito, cujas decisões e atos administrativos aplicam-se aos contribuintes
domiciliados nos municípios localizados nos estados do Ceará, Piauí e
Maranhão, que correspondem à jurisdição de todas as unidades da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) na 3a Região Fiscal.

Ordem de Encaminhamento
Encaminhe-se à Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da SRRF
da 3a Região para:
a) ciência do sujeito passivo; e
b) após ciência e eventual manifestação, devolução do processo ao CARF.
Assinatura digital
NIKÁSSIA ALVES FURTADO PINHEIRO SILVA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula no 1577528
Equipe Regional de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 3
(Eqrat3/SRRF03)
Equipe de Auditoria de Crédito (EQAUD)
Portaria ME no 284, de 27/07/2020 (DOU de 27/07/2020)
Portaria SRRF03 no 450, de 10/08/2020 (DOU de 14/08/2020)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

Cientificada do Despacho supra, a Interessada não se manifestou.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Apesar da oportunidade dada para a apresentação da documentação suporte das
retenções tidas como não comprovadas, a Recorrente limitou-se a trazer documentos que já
constavam no Processo, conforme atestado no Despacho Decisório da autoridade fiscal
diligenciadora:

Atendida a diligência demandada pela Resolução 1401-000.799 do CARF, e
de modo não satisfatório à pretensão da Recorrente, conforme Despacho Decisório
EQRAT03/DRF-TEREZINA/RFB no 5.354, de 04 de novembro de 2021, há que se manter a
conclusão da decisão recorrida, qual seja:

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900835/2010-78

Conforme análise da documentação trazida aos autos e consultas realizadas
nos sistemas da RFB, extratos de fls. 54/56, verifica-se que não se comprova
parcela de composição de crédito relativa ao IRRF declarado e em lítigo, valor
R$ 96.293,52 [352.765,61 (retenções na fonte declaradas) – 256.472,09
(retenções na fonte confirmadas)], motivo pelo qual se mantém a glosa.
[...]
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, deve ser mantida a decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, para não reconhecer direito
creditório.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 209
DF CARF MF
Original